Tribunal: TJMT
Processo: 0016925-60.2015.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016925-60.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (APELANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (APELANTE), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0084-01 (APELADO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIAGEM DE ÔNIBUS REALIZADA POR MENOR DE IDADE À ÉPOCA – ACIDENTE NA RODOVIA - ATRASO AO DESTINO E PERDA DE VÔO EM OUTRA CIDADE - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - DEMORA NA LIBERAÇÃO DA VIA E UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA INADEQUADA PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO TOMBADO, AGRAVANDO A INTERDIÇÃO DA ESTRADA - CULPA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA - DANO MATERIAL - PASSAGEM AÉREA COMPRADA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO – DESCABIMENTO DE REEMBOLSO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Sendo o autor pessoa diversa do titular do cartão de crédito e da fatura emitida, este não detém legitimidade ativa para demandar direito alheio.

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais.

“A questão atinente ao tráfego rodoviário que enseja o atraso da viagem trata-se de fortuito interno previsível, não atribuível ao consumidor.

(TJ-MG AC 10000210555843001 MG, Rel. Estevão Lucchesi, J. 10/06/2021, Câmaras Cíveis 14ª, P. 10/06/2021).”

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0016925-60.2015.8.11.0003, em face de CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SULMATOGROSSENSE S.A. e EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Concessionária ao pagamento a título de reembolso do dano material em R$16,99 (dezesseis reais e noventa e nove centavos), R$45,00 (quarenta e cinco reais), R$14,40 (quatorze reais e quarenta centavos) e R$148,81 (cento e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora em 1% do gasto.

E diante da sucumbência recíproca, condenou o autor e a primeira requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), sendo 50% para cada parte.

Em suas razões, de Id. 98570019, sustenta que o dano material da passagem aérea é devido apesar da aquisição ter sido realizada por terceiro (genitores), pois é o beneficiário/titular para pleitear o desembolso possuindo legítima ativa.

Assegura que o ato ilícito a ensejar a indenização pretendida se deu na demora tanto da concessionária como da transportadora em resolver o problema na via, uma vez que ficou 17h sem suporte e apoio; ocasionando a perda da viagem aérea programada, bem como gastos com nova compra de passagem de avião para chegar ao destino planejado.

Requer a reforma da sentença, o provimento do recurso e a condenação exclusiva da recorrida em honorários advocatícios.

Contrarrazões oferecidas por EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A no Id. 147916390, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apresentada as contrarrazões da CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SULMATOGROSSENSE S.A., Id. 147916393, onde refuta todos os argumentos da apelante e pede pela condenação de novos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer elaborado pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de manifestar diante a ausência de interesse público. (Id. 147916405).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação visando reformar a sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes reconhecendo apenas os danos materiais decorrentes da perda do embarque aéreo devido ao atraso do transporte interestadual por acidente na via, reivindicados pelo apelante JOÃO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES, em desfavor de CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SULMATOGROSSENSE S.A. e EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A.

Pois bem.

É fato incontroverso nos autos que o apelante por meio dos seus genitores ganhou passagem de presente para São Paulo. Para chegar ao destino seriam realizados os seguintes trechos:

a) saída de Rondonópolis/MT a Campo Grande/MS em 10/07/2015 às 23h:55min de ônibus, passagem comprada na TRANSPORTES ANDORINHA S/A, chegando em Campo Grande às 07h:00; e

b) partida de Campo Grande/MS a São Paulo/Guarulhos, onde seguiria destino por via área com embarque às 15h:00 no dia 11/07/2015.

Contudo o ônibus paralisou no trecho da BR163 que liga Rondonópolis/MT a Campo Grande/MS, interditado devido a um acidente no local. Na época a concessionária, ora segunda apelada, responsável encaminhou um carro para rebocar os carros colididos, sem sucesso, pois o apelado chegou à cidade de Campo Grande/MS apenas às 19h:00 do dia 11/7/2015, perdendo o voo doméstico.

Afirma que ficou por 17h:00 aguardando a solução do problema no Município de São Gabriel do Oeste/MS, e que a empresa Andorinha, ora primeira apelada, não ofereceu suporte adequado como alimentação ou lugar para descanso.

Obteve gastos próprios com alimentação durante esse tempo de espera, bem como seus genitores tiveram que realizar compra de outra passagem aérea até a cidade de São Paulo/SP, e seu embarque somente se deu em 12/07/2015.

O apelante inconformado com a sentença de primeiro grau requer a reforma a fim de ser indenizado na esfera material no valor de R$1.088,90 (mil, oitenta e oito reais e noventa centavos), pela segunda passagem aérea comprada por possuir legitimidade ativa do reembolso.

Com razão o apelante nesse ponto.

Extrai-se dos documentos juntados que a passagem aérea foi comprada por terceiro Keni Marlova Forgiarini, genitora do apelante, e proprietária do cartão de crédito usado de id. 98505466, sendo que esta não integra a lide.

Assim, por ser o autor/apelante pessoa diversa do titular do cartão de crédito e da fatura emitida, este não detém legitimidade ativa para demandar direito alheio ao seu, prática vedada pelo art. 18, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 18° Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.”

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. VOUCHER EM NOME DE TERCEIRO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA A TITULAR DO SERVIÇO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Alega a autora que adquiriu passagens aéreas para o trecho Várzea Grande/MT – Guarulhos/SP, contudo o voo foi alterado unilateralmente pela ré. Aduz que não conseguiu realizar a remarcação das passagens razão pela qual busca a restituição do crédito referente ao VOUCHER nº n. 80152170801700001. 2.Necessário reconhecer a ilegitimidade ativa da demandante, na medida em o contrato fora realizado em nome de terceiro ANANCY GINA DE ASSUNCAO, genitora da Autora. 3.A legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão. 4.Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 5.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1030556-81.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO EM NOME DE TERCEIRO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA RECONHECER DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Alega a autora que adquiriu pacote turístico (passagens aéreas e hospedagens), para viagem entre os dias 17/01/2019 à 23/01/2019, visando passar suas férias na cidade de Natal-RN, partindo de Várzea Grande-MT, acompanhada de 3 amigas, ao custo de R$ 2.502,48 (dois mil, quinhentos e dois reais e quarenta e oito centavos), para cada contratante. 2. Necessário reconhecer a ilegitimidade ativa da demandante, na medida em o contrato fora realizado em nome de terceiro ADONES SOARES DA COSTA. 3. A legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão. Pela mesma razão pode ser declarada de ofício pelo juiz, consoante inteligência do art. 485, § 3º, do CPC. 4. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.5. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1013219-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Quanto ao dano moral apesar da sentença de primeiro grau ter excluído a responsabilidade objetiva da empresa transportadora Andorinha, asseverando força maior, pois não tinha como prever que ocorreria o segundo acidente quando enviado o guincho pela concessionária que tombou por não aguentar a carga dos caminhões colididos, ocasionando a interdição total da via, não prospera.

A responsabilidade objetiva somente é elidida se comprovada culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, porque tais excludentes rompem o nexo de causalidade. Conforme se depreende das reportagens de Id. 98505466, evidente que a situação não se tratou de força maior diante dos trechos transcritos:

“Tudo começou na quinta-feira (09), quando uma carreta tombou do lado de fora da pista perto da ponte no limite entre os municípios de São Gabriel do Oeste/MS e Rio Verde Mato Grosso/MT, no quilometro 649.

Na sexta-feira, o guindaste, que suportava até 70 toneladas e pertence a uma empresa particular, tombou quando tentava retirar a carreta do local.

Para retirar o veículo e a grua, foi preciso chamar outro guindaste, bem maior, que suportava até 110 toneladas”
(Fonte G1 notícias em Mato Grosso do Sul).

E também dos Dados do Acidente informado da própria concessionária:

“- OC. Nº107 de 10/07/2015 às 08:18 TO04 – Remoção de Veículos BR163 Km 649 + 0 Norte Origem: CCO Rede: R3

Envolvidos: Caminhão: MKT7991 INTERNACIONAL BRANCO LUIZ CARLOS

- OC. Nº396 de
08/07/2015
às 23:38 AC 02 – Acidente com vítima BR163 Km 649 + 0 Norte Origem: 0800 CCO Rede: R3

Envolvidos: Caminhão: MKT7991 INTERNACIONAL 9800L BRANCO LUIZ CARLOS BORGES
” . (Id. 98505478)

Portanto desde o dia 09/07/2015 a rodovia já se encontrava interditada e mesmo assim a venda da passagem terrestre foi realizada pela empresa de transporte.

Logo a responsabilidade de transporte é objetiva tanto para a primeira como para a segunda apelada conforme o art. 37, §6º da Constituição Federal, arts. 593, 731, 732, 734 e 735 todos do Código Civil e arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Do ensinamento doutrinário de Carlos Maldonado de Carvalho, sobre a responsabilidade objetiva do transportador divide à força maior em duas subclasses o fortuito interno e o externo:

“(...) Os modernos doutrinadores, em razão da responsabilidade objetiva do transportador e da obrigação de resultado que se
reconhece como ínsita em todo contrato de transporte, fazem a divisão do caso fortuito em fortuito interno e fortuito externo.

Apregoam, com a nossa adesão, que, sendo o fato causador do dano imprevisível e, por conseguinte, inevitável, ligado, porém, à organização da empresa transportadora e relacionado aos riscos com a atividade por ela desenvolvida, como, por exemplo, o rompimento de um pneu ou a pane do veículo transportador que dê causa a um incêndio por problemas elétricos, caracteriza o fortuito interno que, ligado ao risco do empreendimento, não afasta a responsabilidade civil pelos danos daí decorrentes.

Já o fortuito externo, por não guardar qualquer relação com a atividade da empresa transportadora, afasta a obrigação de cunho reparatório, já que, como conclui SERGIO CAVALIERI FILHO, citando AGOSTINHO ALVIM, se aproxima da força maior (...).”
(A Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Urbano, Revista da EMERJ, Número Especial 2004. Anais dos Seminários EMERJ Debate o Novo Código Civil, parte 11, julho/2002 a abril/2003, p.88)

Em conclusão, quando se tratar de mero acidente de trânsito, ensejado por ato culposo de terceiro, conclui-se pelo fortuito interno, configurador do nexo causal, incapaz de excluir a responsabilidade civil do transportador.

Colaciono o julgado do STJ:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE ONEROSO DE PASSAGEIROS. EXCLUDENTES DA OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. ARESTO EMBARGADO: ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR ATO CULPOSO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFIGURADA. ACÓRDÃO PARADIGMA: PEDRA ARREMESSADA CONTRA ÔNIBUS. ATO DOLOSO DE TERCEIRO. FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme concordam doutrina e jurisprudência, a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem. 2. Nos moldes do entendimento uníssono desta Corte, com suporte na doutrina, o ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador. Por sua vez, o ato de terceiro que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada, é fato estranho à atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo, equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do fornecedor. (...)4. O acórdão embargado assevera que os corriqueiros acidentes automotivos, mesmo que causados exclusivamente por ato culposo de terceiro, são considerados fortuitos internos, incapazes de excluir a responsabilidade civil do transportador quanto à incolumidade do passageiro. (...)”
(EREsp 1318095/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 22/02/2017, DJe 01.03.2017)

E de outros Tribunais de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO PROLONGADO EMBARQUE - ACIDENTE NA RODOVIA - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. A questão atinente ao tráfego rodoviário que enseja o atraso da viagem trata-se de fortuito interno previsível, não atribuível ao consumidor. O atraso prolongado no embarque no ônibus (mais de quatro horas) para viagem rodoviária, sem que se tenha fornecido assistência e informações adequadas ao consumidor, gera lesão a direito da personalidade, sendo cabível a indenização por dano moral.”
(TJ-MG AC: 10000210555843001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Julgamento 10/06/2021, Câmaras Cíveis 14ª, Publicação 10/06/2021).

Diante o caso elucidado se mostra inquestionável que o apelante sofreu dano na esfera extrapatrimonial, provocado pelo atraso de 17h na rodovia interditada sem respaldo da empresa transportadora, que acarretou a perda do embarque no aeroporto de Campo Grande/MS, sobretudo porque, mesmo já tendo passagens, teve que comprar nova passagem – compra realizada pela mãe, mudando o dia e horário de sua viagem programada.

Com relação à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira ensina:

“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima.”
(in Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p.60 - Apud Apelação Cível 410.129-1, 5ª Câmara Cível do TAMG).

No que se refere à quantificação do dano, cuja condenação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

Assim, considerando a responsabilidade da requerida frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise e observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto ao marco inicial para incidência dos juros, este deverá incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Já a correção monetária, deverá incidir desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A propósito:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)

Ao arremate, calha ponderar que, diante da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ora imposta nessa seara recursal, a sucumbência deve ser suportada unicamente pelas apeladas, e não reciprocamente como imposta na sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a parte demandada/apelada ao pagamento dos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento.

Por força da sucumbência, condeno as apeladas, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais majoro para o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023